Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012335-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRINEU COSTA BENITEZ - CPF: 048.830.301-05 (AGRAVANTE), THAIS MORAIS DO NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 039.282.591-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. B. M. (AGRAVADO), THAIS MORAIS DO NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 039.282.591-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Oferta de Alimentos,
que
fixou alimentos provisórios em 30% do
salário-mínimo
, além de dividir proporcionalmente despesas extraordinárias com saúde e vestuário do menor. O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, pleiteando sua redução para 20% do
salário-mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de 30% do
salário-mínimo
, fixado a título de alimentos provisórios em favor de menor, deve ser reduzido diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, considerando as necessidades presumidas do menor e a capacidade econômica do alimentante.

A criança beneficiária dos alimentos é recém-nascida, o que implica despesas presumidamente elevadas com itens básicos como fraldas, leite e medicamentos.

A jurisprudência local estabelece como razoável o percentual de 30% do
salário-mínimo
para alimentos provisórios, especialmente quando não há elementos suficientes que permitam apuração mais precisa da capacidade contributiva do alimentante.

O agravante não logrou demonstrar, por meio de provas robustas, que o valor fixado compromete sua subsistência ou viola o princípio da dignidade da pessoa humana, limitando-se a apresentar comprovantes parciais de despesas.

O caráter provisório da decisão impugnada permite futura revisão do valor fixado, após regular instrução do feito, sob o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo legítimo o percentual de 30% do
salário mínimo
para menor recém-nascido quando não demonstrada de forma cabal a incapacidade financeira do alimentante.

A ausência de provas suficientes sobre a alegada desproporcionalidade do encargo impõe a manutenção da decisão agravada.

A natureza provisória da decisão sobre alimentos permite sua revisão à luz das provas a serem produzidas na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012; TJMT, Apelação Cível n° 0001199-85.2016.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.12.2022, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

AI
1012335-80.2025.8.11.0000

IRINEU COSTA BENITEZ

x

C. B. M.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRINEU COSTA BENITEZ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Oferta de Alimentos nº 1003492-23.2025.8.11.0002, manejada em face de CRISTHIAN BENITEZ MORAIS, representado por sua genitora THAIS MORAIS DO NASCIMENTO BEZERRA, fixou alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário

mínimo vigente, além da divisão proporcional de despesas extraordinárias com saúde e vestuário do menor
.

O agravante alega que sua situação financeira não lhe permite arcar com o valor fixado, uma vez que aufere renda mensal de R$2.520,70 (dois mil quinhentos e vinte reais e setenta centavos) como motorista, e é o único responsável pela subsistência de seu lar, com despesas mensais em torno de R$2.000,00 (dois mil reais), incluindo água, energia elétrica, internet e financiamento de uma motocicleta.

Sustenta que o valor arbitrado pelo juízo a quo esgota quase totalmente seu salário, sendo desproporcional e não atendendo ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, razão pela qual ofereceu inicialmente, na petição inicial, alimentos no patamar de 20% (vinte por cento) do
salário-mínimo
, valor que entende compatível com sua capacidade financeira.

Requer

a redução dos alimentos provisórios para o valor correspondente a 20% do
salário-mínimo
nacional vigente
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
281864871
).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
297302879
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id.
298550896
, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
o
menor
Cristhian Benitez Morais
,
cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver
exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso concreto,
após exame dos autos, entendo que o recurso não merece provimento
.

Primeiramente, constato que se trata de alimentos destinados a uma criança nascida em 20/11/2024, portanto com poucos meses de vida, período em que as necessidades são presumidamente elevadas, envolvendo gastos específicos como fraldas, leite, medicamentos e vestuário apropriado para a faixa etária.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado o percentual de 30% do
salário-mínimo
como parâmetro razoável para o sustento básico de uma criança nessas circunstâncias, especialmente quando não há elementos suficientes para aferição precisa da capacidade contributiva do alimentante
,
como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 30% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO
DEMONSTRADA – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE – MANUTENÇÃO DE OUTROS FILHOS – ARGUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MINORAÇÃO PRETENDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante impõe a manutenção da sentença que fixou a pensão alimentícia para os filhos menores de idade em valor que atende ao binômio necessidade/possibilidade.

(N.U 0001199-85.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022)

Quanto à alegação de incapacidade financeira, verifico que não foi suficientemente demonstrada nos autos. O agravante limitou-se a apresentar alguns comprovantes de despesas,
sem, contudo,
demonstrar de forma cabal que o valor fixado a título de alimentos compromete sua subsistência ou dignidade.

Importante ressaltar que a capacidade financeira do agravante não foi, até o momento, suficientemente delineada nos autos, o que impossibilita uma avaliação precisa acerca da alegada desproporcionalidade do valor fixado. Diante dessa indefinição, mostra-se prudente manter o patamar ajustado pelo juízo de origem, tendo em vista as necessidades presumidas do menor.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, o conjunto probatório apresentado pelo agravante é manifestamente limitado e não permite uma avaliação precisa quanto à veracidade das alegações formuladas, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada.

Importa destacar que a decisão agravada tem caráter provisório, sendo possível sua revisão no curso da ação principal.

Mostra-se, portanto, prudente aguardar a instrução processual, ocasião em que será possível melhor aferição da real capacidade contributiva do
alimentante e das necessidades efetivas do alimentando, com base em provas produzidas sob o contraditório.

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, razão pela qual mantenho-a
integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025